Tribunal: TJSP
Processo: 1004885-13.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos materiais e morais –Reserva on-line de hospedagem em hotel – Contrato de alojamento – Inexistência de informação a respeito de taxa adicional para alojamento de criança maior de 12 anos – Reserva que previa o serviço de café da manhã, mas que teve que ser desembolsado a parte – Sentença de improcedência – Documentos que comprovam a exclusão de isenção de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos materiais e morais –Reserva on-line de hospedagem em hotel – Contrato de alojamento – Inexistência de informação a respeito de taxa adicional para alojamento de criança maior de 12 anos – Reserva que previa o serviço de café da manhã, mas que teve que ser desembolsado a parte – Sentença de improcedência – Documentos que comprovam a exclusão de isenção de taxa para maiores de 12 anos e a inexistência de contratação do serviço de café da manhã. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358399
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004885-13.2017.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que são apelantes LUCIANO
NAIM GERADI, GIULIA KAHRIME PASSA GERADI e ANDREA PASSA GERADI, é
apelado BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004885-13.2017.8.26.0368 - Voto no 1.865
2/4
LKT
Apelação Cível no 1004885-13.2017.8.26.0368
Apelantes: Luciano Naim Geradi, Giulia Kahrime Passa Geradi e Andrea Passa
Geradi
Apelado: Booking.com Brasil Serviços de Reserva de Hoteis Ltda.
Comarca: Monte Alto - 3a Vara
Juiz de Direito: LORENA DANIELLY NOBREGA DE ALMEIDA
Número de origem: 1004885-13.2017.8.26.0368
VOTO No 1.865
APELAÇÃO CÍVEL – Indenização por danos materiais e morais
–Reserva on-line de hospedagem em hotel – Contrato de
alojamento – Inexistência de informação a respeito de taxa
adicional para alojamento de criança maior de 12 anos – Reserva
que previa o serviço de café da manhã, mas que teve que ser
desembolsado a parte – Sentença de improcedência – Documentos
que comprovam a exclusão de isenção de taxa para maiores de 12
anos e a inexistência de contratação do serviço de café da manhã.
Recurso improvido.
1. Trata-se de apelação (fls. 140/149) interposta por autores de ação
de indenização por danos materiais e morais, relativa reserva de hospedagem em hotel,
contra a respeitável sentença (fls. 130/134) que julgou improcedente o pedido formulado.
Alegam, em síntese, que: a) o autor varão efetuou a reserva, pelo
site da ré-apelada, para hospedagem no hotel Lotus Hotel Apartments & Spa; b) arcaram
com o pagamento de taxa para hospedagem da criança, porque maior de 12 anos, embora o
site de reserva não conter tal informação; c) também foram surpreendidos com a cobrança
do café da manhã, uma vez tal serviço estava incluso na reserva efetuada. Pretendem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004885-13.2017.8.26.0368 - Voto no 1.865
3/4
LKT
reforma da sentença recorrida para que a ação seja julgada procedente a ação.
Recurso tempestivo e bem processado, não foram apresentadas
contrarrazões.
Manifestação da Douta Procuradoria a fls. 160/169.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
Alegam os autores que a ré ofereceu em sua página na internet
reserva no hotel pelo qual optaram os autores com café da manhã e sem restrição à
permanência da menor no mesmo quarto que os pais.
Ocorre que a documentação trazida aos autos não lhes dá razão.
O documento fls. 17, em que apontam os autores a inclusão do café
da manhã, tem taxa diferenciada para as diversas opções. Para estadia de 4 dias, em quarto
Deluxe, 2 adultos e 1 criança, uma cama de casal e um sofá-cama, as opções são: a) não
reembolsável, estacionamento gratuito e cancelamento grátis, por R$ 888,00; b) não requer
pré-pagamento, estacionamento gratuito e não reembolsável, por R$ 994,00; c) não
reembolsável, estacionamento gratuito e café da manhã incluído, por R$ 1.062,00.
Observa-se que os valores variam de acordo com os serviços
oferecidos, de modo que, com a inclusão do café da manhã, no exemplo trazido aos autos,
o preço seria de R$ 1.062,00, que não corresponde à estadia contratada pelos autores.
Ademais, o documento de fls. 25/26, juntado pelos próprios autores
e que diz respeito à confirmação da reserva efetuada, oferece a possibilidade de contratação
prévia daquele serviço: “Meal options: Enjoy a conveniente Breakfast at the property for
AED 54, per person, per night.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004885-13.2017.8.26.0368 - Voto no 1.865
4/4
LKT
Aquele mesmo documento ainda informa que não há taxa adicional
para hospedagem de menores de 12 anos no mesmo quanto que os pais: “Policies (...)
Children and extra bed policy (...) One child under 12 years stays free of charge when
using existing beds”. De consequência, não há óbice à cobrança de taxa para permanência
de criança maior de 12 anos, de modo que não podem os autores dizer que desconheciam
tal possibilidade.
Ademais, a ré alertou os autores que a gratuidade de hospedagem
somente se aplicaria a menores de 12 anos: “Este apartamento pode acomodar uma pessoa
extra em um sofá-cama, por um custo adicional, sujeito à disponibilidade. Por favor, entre
em contato com o hotel para combinar os detalhes. (...) Número de hóspedes: 2 adultos, 1
criança (até 12 anos)” (fls. 71).
Não socorre, pois, a alegação de que o documento de reserva
versava em língua estrangeira, refugindo à compreensão dos autores, porque as mesmas
informações, em língua portuguesa foram disponibilizadas (fls. 17 e 71), restando claro que
a opção pelo café da manhã importaria em valor diferente do contratado, bem como que a
isenção de taxa somente se aplicaria a criança menor de 12 anos.
Deste modo, não se vislumbra qualquer irregularidade nos serviços
prestados, porque em consonância com o contratado pelos autos. De consequência, não
houve danos materiais, tampouco danos morais a serem indenizados, conforme apontado
pela respeitável sentença recorrida.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator